Tribunal: STF
Processo: ARE 1553396
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 99).  



    Aduz a recorrente que:



    o presente recurso discutiu essencialmente clara violação aos arts. 145, II e 150, V, ao reconhecer a legalidade e constitucionalidade da taxa de turismo aplicada pelo Município de Bertioga à atividade da ora AGRAVANTE. Ocorre que, como já evidenciado, a exigência no pagamento da referida taxa pelo Município, é medida absolutamente inconstitucional (doc. 104, p. 3). 



    Refuta, também, o óbice da Súmula 636/STF, afirmando que:



     ao controlar o tráfego de pessoas no território mediante exigência do pagamento de taxa, o Município de Bertioga também ultrapassa as competências conferidas ao Município pelo art. 30 da Constituição Federal, na medida em que compete à União e aos Estados disciplinarem tal matéria, não aos Municípios como fez a legislação ora impugnada (doc. 104, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Código Tributário Nacional e Lei municipal n. 117/2015), nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 99).



    Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.     



Ministro Cristiano Zanin    



Relator